Tribunal: TJMT
Processo: 1018668-14.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018668-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TARYANNE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 031.359.891-60 (ADVOGADO), VALDETE RODRIGUES JUNGES - CPF: 489.690.521-00 (AGRAVANTE), JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (ADVOGADO), PEDRO PAULO JUNGES - CPF: 413.947.809-82 (AGRAVADO), JAQUELINE JULIA JUNGES - CPF: 707.259.341-15 (AGRAVADO), ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES - CPF: 338.405.391-53 (AGRAVADO), BRUNO FERNANDO VILHALBA JUNGES - CPF: 002.070.591-36 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESPÓLIO. LEGITIMIDADE ATIVA DA INVENTARIANTE. POSSE VELHA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ESBULHO POSSESSÓRIO PRATICADO POR HERDEIROS. COMPOSSE HEREDITÁRIA. PERICULUM IN MORA CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pela inventariante do espólio contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de reintegração de posse ajuizada em face dos demais herdeiros, objetivando a retomada da posse de imóvel urbano e de veículo integrantes do acervo hereditário. A decisão agravada fundou-se na configuração de posse velha, na ausência de urgência contemporânea e atual, na necessidade de dilação probatória e no risco de irreversibilidade da medida liminar.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o decurso do prazo ânuo previsto no art. 558 do CPC constitui óbice ao cabimento da tutela provisória de urgência fundada no art. 300 do mesmo diploma, em ação possessória de força velha; (ii) saber se o lapso temporal entre o esbulho e o ajuizamento da ação autônoma caracteriza inércia da inventariante ou decorre do regular percurso processual imposto pelo próprio Poder Judiciário; (iii) saber se a ocupação exclusiva de bem indiviso integrante do espólio por herdeiros, antes da partilha e sem autorização judicial, configura esbulho possessório apto a justificar a reintegração da inventariante; e (iv) saber se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora, nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada.

III. Razões de decidir

3.

O decurso do prazo de ano e dia entre o esbulho e o ajuizamento da ação possessória produz efeitos exclusivamente procedimentais, restringindo-se à inaplicabilidade da liminar típica do art. 562 do CPC. Não importa, em hipótese alguma, supressão do cabimento da tutela provisória de urgência de natureza geral, disciplinada pelo art. 300 do CPC, aplicável a todos os processos submetidos ao procedimento comum, independentemente da classificação da posse como nova ou velha.

4.

O lapso temporal entre o esbulho e o ajuizamento da ação autônoma não traduz inércia da inventariante, mas decorre do regular percurso processual a que foi submetida: o pedido de tutela possessória formulado nos próprios autos do inventário foi indeferido pelo Juízo competente sob o fundamento de incompatibilidade de procedimentos, com expressa remessa às vias ordinárias, na forma do art. 612 do CPC. O intervalo de aproximadamente seis meses entre essa decisão e a propositura da ação autônoma revela-se razoável e insuficiente para configurar tolerância ao esbulho.

5.

A legitimidade ativa da inventariante para a defesa judicial dos bens do espólio deflui diretamente dos arts. 618 e 619 do CPC, que lhe atribuem o dever legal de representar o espólio em juízo, administrá-lo e zelar pela conservação dos bens. Com a abertura da sucessão, por força do princípio da saisine, positivado no art. 1.784 do Código Civil, a herança transmite-se automaticamente aos herdeiros, permanecendo como universalidade indivisível até a partilha, de modo que a inventariante detém a posse indireta de todo o acervo hereditário, sendo parte legítima para resguardá-la judicialmente.

6.

A ocupação exclusiva de bem indiviso integrante do espólio por herdeiros isoladamente, antes da partilha e sem autorização judicial, configura inequívoco esbulho possessório e violação ao regime de composse hereditária. A herança, enquanto indivisa, não confere a qualquer dos sucessores direito sobre bem determinado, mas tão somente fração ideal do todo, nos termos do art. 1.791 do Código Civil, sendo juridicamente inadmissível a apropriação unilateral de bem específico do acervo antes da partilha.

7.

O periculum in mora apresenta-se de forma multifacetada e progressiva: risco concreto de deterioração do imóvel em razão de obras não autorizadas realizadas pelos agravados, conforme demonstrado por declarações prestadas perante a autoridade policial; risco de depreciação do veículo pelo uso cotidiano sem controle adequado; risco de ocultação ou alienação de bens móveis existentes no interior do imóvel; e risco sistêmico de consolidação da situação de fato, de modo que a sentença de procedência ao final seja esvaziada pela irreversibilidade dos fatos consumados. A decisão agravada equivocou-se ao imputar o risco de irreversibilidade à medida de reintegração, quando é precisamente a manutenção do estado de esbulho que gera os riscos efetivos e progressivos de dano irreparável ao patrimônio comum.

8.

A probabilidade do direito revela-se robusta, amparada na legitimidade ativa da inventariante, na posse indireta do espólio sobre os bens da herança e na inadmissibilidade jurídica da apropriação exclusiva de bem indiviso por herdeiro isoladamente antes da partilha, circunstâncias corroboradas por prova documental e pelo próprio Termo Circunstanciado de Ocorrência, no qual os agravados reconhecem expressamente ter adentrado no imóvel, procedido à troca das fechaduras e passado a exercer posse exclusiva sobre o bem, sem autorização da inventariante.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar a concessão da tutela provisória de urgência, consistente na reintegração da inventariante na posse do imóvel urbano e do veículo integrantes do acervo hereditário, com expedição de mandado de reintegração de posse e prazo de 48 horas para desocupação voluntária, sob pena de desocupação forçada com auxílio de força policial.

Tese de julgamento:

"1. Em ação possessória de força velha, o decurso do prazo ânuo previsto no art. 558 do CPC produz efeitos exclusivamente procedimentais, não obstando o cabimento da tutela provisória de urgência fundada no art. 300 do CPC, desde que demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano. 2. O indeferimento, pelo juízo do inventário, do pedido de tutela possessória por incompatibilidade de procedimentos, com remessa às vias ordinárias, justifica o lapso temporal entre o esbulho e o ajuizamento da ação autônoma, afastando a caracterização de inércia da inventariante. 3. A ocupação exclusiva de bem indiviso integrante do espólio por herdeiros, antes da partilha e sem autorização judicial, configura esbulho possessório, violando o regime de composse hereditária e os deveres legais da inventariante de administrar e conservar o patrimônio comum."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXII e XXX; CC, arts. 1.784 e 1.791; CPC, arts. 300, 558, 562, 612, 618 e 619.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI 42863477320258130000, Rel. Des. Christian Gomes Lima, 20ª Câmara Cível, j. 26.03.2026; TJ-MT, AI 10355508520258110000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2025; TJ-MT, AI 10304626620258110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 24.10.2025; TJ-MT, AI 10036427320268110000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2026.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VALDETE RODRIGUES JUNGES
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT no bojo da
ação de reintegração de posse n. 1001319-31.2026.8.11.0086
ajuizada em desfavor de
BRUNO FERNANDO VILHALBA JUNGES, ILSE ELIZABET DUBIELA JUNGES, JAQUELINE JULIA JUNGES e PEDRO PAULO JUNGES
, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, que consistia na obtenção da reintegração da agravante na posse do imóvel urbano situado na Rua das Oliveiras, n. 13, Bairro Industrial Norte, Nova Mutum/MT, e do veículo Ford Pampa, placa HQW-1245, integrantes do acervo hereditário do espólio de
BRENNO AMBROSIO JUNGES
.

A agravante sustenta que, na qualidade de inventariante regularmente nomeada do
espólio de Brenno Ambrosio Junges
, ajuizou a ação de origem em face dos agravados — todos herdeiros do mesmo espólio — narrando esbulho possessório iniciado em
08 de julho de 2024
, consistente na tomada indevida e sem autorização judicial do imóvel e do veículo descritos, com sua exclusão definitiva do exercício da posse indireta que detinha em nome do espólio. Desde então, segundo alega, os agravados exercem posse exclusiva sobre os bens do acervo hereditário, realizam obras de modificação no imóvel sem autorização judicial, utilizam o veículo de forma unilateral e impedem a inventariante de exercer suas funções legais de guarda, administração e conservação do patrimônio comum. Registra, ainda, que antes do ajuizamento da presente demanda autônoma, havia requerido tutela possessória nos próprios autos do inventário (n. 0003901-36.2017.8.11.0086), pleito foi indeferido pelo Juízo sob o fundamento de incompatibilidade de procedimentos, com expressa remessa das partes às vias ordinárias, na forma do art. 612 do CPC, o que motivou a propositura da ação possessória ora em referência.

Aponta que a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência com base em quatro fundamentos centrais:
(i)
configuração de "posse velha", porquanto o esbulho teria ocorrido em julho de 2024 e a ação somente foi proposta em 2026;
(ii)
ausência de urgência contemporânea e atual, por reputar genéricas as alegações de deterioração do imóvel e uso indevido dos bens;
(iii)
necessidade de dilação probatória para instrução do conflito entre herdeiros; e
(iv)
risco de irreversibilidade da medida liminar.

Por tais razões, sustenta, em síntese, que a decisão agravada promoveu indevida confusão entre o regime procedimental específico das ações possessórias — disciplinado pelo art. 558 do CPC, que restringe a liminar típica do art. 562 às hipóteses de força nova — e o sistema geral das tutelas provisórias previsto no art. 300 do CPC, de natureza geral e transversal. Argumenta que a consequência jurídica do decurso do prazo ânuo é exclusivamente procedimental, não importando, em hipótese alguma, restrição ao cabimento da tutela de urgência fundada no art. 300 do CPC, sendo que o esbulho narrado não se esgota em evento pretérito, tratando-se de situação de natureza permanente e continuada, cuja lesão se renova diariamente, configurando urgência continuada e progressiva — e que o lapso temporal entre o fato inicial e o ajuizamento da ação não traduz inércia, mas decorre do próprio percurso processual percorrido para submeter a controvérsia à via adequada.

Quanto ao
periculum in mora
, sustenta que o conjunto probatório já carreado aos autos — boletim de ocorrência (Id. 226193093), fotografias do imóvel em julho de 2024 (Ids. 226195260, 226195261 e 226195263), documentos de titularidade dos bens pelo espólio, Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 1050605-10.2024.8.11.0001 e autos integrais do inventário — demonstra urgência concreta e multifacetada, consubstanciada no risco de deterioração do imóvel por obras não autorizadas, depreciação do veículo pelo uso cotidiano sem controle, risco de ocultação ou alienação de bens móveis do espólio e consolidação progressiva de situação de fato de difícil reversão ao final do processo. Sobre o
fumus boni iuris
, apoia-se em três pilares: a
legitimidade ativa da inventariante
, amparada nos arts. 618 e 619 do CPC; a
posse indireta do espólio sobre todos os bens da herança
, decorrente do princípio da
saisine
(art. 1.784 do CC); e a
inadmissibilidade jurídica da apropriação exclusiva de bem indiviso por herdeiro isoladamente
, antes da partilha e sem autorização judicial, conduta que configura inequívoco esbulho possessório.

Assevera, por fim, que a decisão agravada violou o princípio da proporcionalidade ao não realizar a análise comparativa dos riscos de ambos os lados, porquanto é a manutenção do esbulho — e não a reintegração — que cria os verdadeiros riscos de irreversibilidade, e que negar a tutela possessória sob o pretexto de dilação probatória equivale a sancionar a autotutela clandestina exercida pelos agravados, em violação ao art. 5º, incisos XXII e XXX, da Constituição Federal.

Requer, ao final, a concessão da tutela provisória de urgência para a imediata reintegração na posse do imóvel e do veículo pertencentes ao espólio, com expedição de mandado e, se necessário, auxílio de força policial. Subsidiariamente, requer a concessão de medidas inibitórias e de conservação, consistentes em: proibição de realização de obras, reformas ou modificações estruturais no imóvel, sob pena de multa diária não inferior a R$ 5.000,00; proibição de uso, cessão, locação, transferência ou alienação do veículo Ford Pampa placa HQW-1245; determinação de inventário dos bens móveis existentes no interior do imóvel por oficial de justiça, com depósito em poder de depositário judicial; e imposição de obrigação de não fazer consistente em abster-se de qualquer ato de disposição ou deterioração intencional sobre os bens do espólio, sob pena de multa e crime de desobediência. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada.

A tutela recursal foi indeferida por este Relator, conforme decisão de Id. 364884854.

Conforme certificado (Id. 365078879) a parte agravada não foi citada nos autos de origem, com ausência da angularização processual, razão pela qual não há contrarrazões nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos — cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer — quanto os extrínsecos — tempestividade, isenção do preparo e regularidade formal —,
conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
VALDETE RODRIGUES JUNGES
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT no bojo da
Ação de Reintegração de Posse N. 1001319-31.2026.8.11.0086
, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para reintegração na posse de imóvel urbano e veículo pertencentes ao espólio de
BRENNO AMBROSIO JUNGES
, com base na configuração de "posse velha", ausência de urgência contemporânea, necessidade de dilação probatória e risco de irreversibilidade da medida liminar.

Insta registrar que a análise ora empreendida limita-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão recorrida, em sede de cognição sumária, sem adentrar no mérito da causa principal — sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório. Eis o seu teor na parte que importa:

A parte autora pleiteia, em sede liminar, a reintegração de posse do imóvel descrito na inicial, a restituição de bens móveis integrantes do espólio, bem como a imposição de medidas inibitórias.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que devem ser aferidos com rigor, sobretudo quando se trata de medida de natureza satisfativa e potencialmente irreversível.

No caso concreto, embora se alegue a ocorrência de esbulho possessório, verifica-se que o fato narrado remonta a 08/07/2024, caracterizando hipótese de posse velha, uma vez que a ação foi proposta apenas posteriormente.

Tal circunstância afasta a incidência do procedimento especial possessório, impondo a análise do pleito sob a ótica da tutela de urgência comum. Nessa linha, é entendimento consolidado que, em se tratando de posse velha, a urgência não se presume, devendo ser demonstrada de forma concreta e atual.

No entanto, no caso em exame, as alegações de risco de deterioração do imóvel, realização de obras e utilização indevida de bens mostram-se genéricas e desacompanhadas de elementos probatórios contemporâneos idôneos, não evidenciando situação de perigo iminente. O lapso temporal entre o alegado esbulho e o ajuizamento da ação, por sua vez, fragiliza a alegação de urgência, indicando ausência de situação emergencial apta a justificar a medida extrema.

Ademais, a controvérsia demanda dilação probatória, especialmente quanto à origem, extensão e exercício da posse, inserida em contexto de conflito entre herdeiros. A concessão da medida liminar, neste momento, implicaria antecipação dos efeitos da tutela final, com risco de irreversibilidade fática.

Diante disso, revela-se mais adequado aguardar a formação do contraditório, em observância aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

Assim, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. – Id. 364333353 – sem destaque no original.

A legitimidade ativa da inventariante para a defesa judicial dos bens do espólio deflui diretamente dos arts. 618 e 619 do CPC, que assim dispõem:

Art. 618. Incumbe ao inventariante:

I - representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, § 1º;

II - administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem;

III - prestar as primeiras e as últimas declarações pessoalmente ou por procurador com poderes especiais;

IV - exibir em cartório, a qualquer tempo, para exame das partes, os documentos relativos ao espólio;

V - juntar aos autos certidão do testamento, se houver;

VI - trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído;

VII - prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar;

VIII - requerer a declaração de insolvência.

Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz:

I - alienar bens de qualquer espécie;

II - transigir em juízo ou fora dele;

III - pagar dívidas do espólio;

IV - fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio.

A posse indireta do espólio sobre os bens da herança decorre do princípio da saisine, positivado no art. 1.784 do Código Civil, pelo qual a herança se transmite automaticamente aos herdeiros, permanecendo como universalidade indivisível até a partilha.

Com efeito,

Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

Além disso, o artigo 1804 do Código Civil, estabelece:

Art. 1.804. Aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro, desde a abertura da sucessão.

Nesse contexto, é inegável que a ocupação exclusiva de bem indiviso por herdeiro isoladamente, antes da partilha e sem autorização judicial, configura conduta juridicamente inadmissível. Reconhece-se, ademais, a pertinência da distinção, sustentada nas razões recursais, entre os efeitos meramente procedimentais da denominada "posse velha" — que se restringem à inaplicabilidade da liminar típica do art. 562 do CPC — e o cabimento autônomo da tutela de urgência fundada no art. 300 do mesmo diploma, de natureza geral e transversal.

Verifica-se que a decisão agravada fundamentou-se precipuamente na alegada configuração de "posse velha", considerando que o esbulho teria ocorrido em julho de 2024 e a ação somente foi proposta em 2026. Contudo, tal entendimento merece reparos por desconsiderar aspectos fundamentais do caso concreto.

Conforme documentado, a agravante inicialmente buscou a tutela possessória nos próprios autos do inventário – N. 0003901-36.2017.8.11.0086 -, pleito que foi indeferido pelo Juízo sob o fundamento de incompatibilidade de procedimentos, com expressa remessa das partes às vias ordinárias, na forma do art. 612 do CPC.

Ou seja,
ao compulsar referido processo, extrai-se que o alegado esbulho ocorreu em
08/07/2024
,
sendo que o primeiro pedido da inventariante, ora agravante, para que fosse reintegrada nos autos, se deu em
16/07/2024
(Id. 162457708),
reiterado pelo de Id. 200731188, em
14/07/2025
.

Somente em
08/10/2025
é que o magistrado condutor da ação de inventário
– Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum, proferiu a decisão de Id. 209220766, publicada em 10/10/2025, com o seguinte teor:

(...) De proêmio, INDEFIRO o processamento do pleito de reintegração de posse no bojo do presente inventario, por incompatibilidade de procedimentos, já que ambas as ações (inventário e reintegração de posse) possuem rito especial, devendo fazê-la através de ação autônoma. (...)

Somente após essa definição jurisdicional é que a presente ação autônoma foi proposta em
11/03/2026
, não caracterizando, portanto, inércia da inventariante, mas sim o regular percurso processual para submeter a controvérsia à via adequada.

O lapso temporal entre a decisão do juízo do inventário e a distribuição da ação na vara cível não ultrapassou seis meses
, período que se mostra razoável considerando a necessidade de adequação procedimental determinada pelo próprio Poder Judiciário. Ademais, o esbulho narrado não se esgota em evento pretérito, tratando-se de situação de natureza permanente e continuada, caracterizada pela manutenção da posse exclusiva pelos agravados, com exclusão da inventariante e utilização indevida dos bens integrantes do espólio.

A decisão agravada promoveu indevida confusão entre o regime procedimental específico das ações possessórias, disciplinado pelo art. 558 do CPC, e o sistema geral das tutelas provisórias previsto no art. 300 do mesmo diploma. O art. 558 do CPC limita-se a disciplinar o cabimento do procedimento especial possessório, estabelecendo que a tutela liminar específica prevista no art. 562 é aplicável às hipóteses de força nova. Ultrapassado o lapso temporal de ano e dia, a consequência jurídica é exclusivamente procedimental, não importando restrição ao cabimento da tutela de urgência fundada no art. 300 do CPC.

Eis o que dispõe respectivos dispositivos legais, respectivamente:

Art. 558.
Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração
, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ou seja, uma vez evidenciados o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 300 do CPC, ainda que considerada posse velha, é cabível a tutela de urgência se evidenciado a posse anterior e a existência da turbação ou esbulho. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR POSSESSÓRIA. POSSE VELHA. APLICAÇÃO DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. TURBAÇÃO/ESBULHO DEMONSTRADO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMÓVEL UTILIZADO COMO MORADIA DA AUTORA E DE FILHOS MENORES. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de manutenção de posse que indeferiu o pedido liminar formulado pela autora, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os pressupostos para concessão de liminar possessória, considerando tratar-se de posse velha, à luz dos arts. 558, 561 e 300 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. Nas ações possessórias propostas dentro de ano e dia da turbação ou esbulho (posse nova), admite-se liminar específica com fundamento no art. 561 do CPC. 4. Proposta a demanda após tal lapso temporal, aplica-se o procedimento comum, sendo possível a concessão de tutela provisória de urgência, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 5. No caso, os elementos constantes dos autos indicam, em juízo de cognição sumária, que a agravante exerce a posse do imóvel desde 2014, circunstância reconhecida pela própria agravada. 6. O documento particular de doação firmado em 2023 reforça a plausibilidade da alegação de posse qualificada. 7. Há indícios de turbação ou ameaça concreta à posse, evidenciados por boletins de ocorrência e pela manifestação da recorrida quanto à intenção de retirada da autora do imóvel. 8. Configura-se, ainda, o perigo de dano, pois o bem constitui moradia da agravante e de seus três filhos menores, sendo a eventual retirada do imóvel medida apta a ocasionar prejuízo grave e de difícil reparação. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido. Tese de julgamento:
"1. Em ação possessória fundada em posse velha, é cabível a concessão de tutela de urgência com base no art. 300 do CPC, desde que demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano
. 2. Comprovada, em cognição sumária, a posse anterior e a existência de turbação ou ameaça concreta, impõe-se o deferimento da liminar de manutenção na posse, especialmente quando o imóvel serve de moradia da parte autora e de filhos menores." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 558 e 561; CF, art . 5º, inc. XXIII; CC, art. 1.228, § 1º. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 42863477320258130000, Relator.: Des.(a) Christian Gomes Lima (JD), Data de Julgamento: 26/03/2026, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE VELHA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de reintegração de posse, sob alegação de esbulho possessório decorrente da não devolução das chaves do imóvel após a separação da requerida do filho da autora.

2. O juízo de origem indeferiu o pedido liminar ao reconhecer que se trata de posse velha, considerando que os fatos remontam a maio de 2022 e a ação foi ajuizada apenas em agosto de 2025, afastando, assim, a aplicação do art. 562 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) para a concessão de tutela de urgência em ação possessória de força velha.

III. Razões de decidir

5. A liminar possessória inaudita altera pars só é cabível nas ações propostas no prazo de até um ano e dia após o esbulho, conforme o art. 558 do CPC.

6. Superado esse prazo, é necessário o preenchimento dos requisitos gerais da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

7. No caso concreto, não restou demonstrada a probabilidade do direito: a agravante não apresentou documentos aptos a comprovar a posse anterior ou a titularidade do bem.

8. Ademais, há nos autos informação de que o imóvel seria objeto de sentença anterior, que reconheceu a propriedade da construção ao filho da agravante, sugerindo direito possessório controverso por parte da agravada.

9. Quanto ao perigo de dano, a mera notificação da Vigilância Sanitária, em razão de abandono do imóvel, não configura situação emergencial que justifique a antecipação dos efeitos da tutela .

10. Diante da complexidade fática e da ausência dos requisitos legais, impõe-se a preservação do contraditório e a instrução probatória adequada. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
“Nas ações possessórias de força velha, a concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A ausência de prova da posse anterior e de situação de urgência concreta inviabiliza a antecipação dos efeitos da tutela.” Dispositivos citados: CPC, arts. 300, 558, 562. Jurisprudência citada: TJMT – AI 1026374-87.2022.8 .11.0000, j. 19/07/2023; TJMT – EDcl 1019235-79.2025 .8.11.0000, j. 07/08/2025. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10355508520258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025)

A tutela provisória de urgência possui natureza geral e transversal, sendo aplicável a todos os processos submetidos ao procedimento comum, sem qualquer distinção quanto à classificação da posse como nova ou velha. A única limitação decorrente do decurso do prazo ânuo diz respeito à inaplicabilidade da liminar possessória típica, e não à supressão da tutela jurisdicional de urgência.

Sob esse prisma, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram, com suficiente densidade, a ocorrência do esbulho possessório. O
Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 1050605-10.2024.8.11.0001 (Id. 226193131),
juntado aos autos da Ação de Reintegração de Posse,
contém declarações prestadas pelos próprios agravados

que reconhecem expressamente ter adentrado no imóvel objeto da controvérsia
.

Conforme documentado no referido termo,
JULIA JUNGES BRANDRAO
declarou que no dia 08/07/2024 foi até o endereço da casa de seu falecido avô que fica na rua das oliveiras n°131, bairro industrial norte,
junto com seu esposo LUCIANO e sua mãe JAQUELINE
, "
QUE a declarante não possuía a chave para entrar na casa e então ligou para um chaveiro e abriu a casa e posteriormente a declarante fez a troca dos miolos de chave de todas as portas e não entregaram até o momento cópia da chave para Valdete
".

Igualmente, LUCIANO SIMÕES DE OLIVEIRA JUNIOR confirmou que dia 08/07/2024
o declarante e Julia foi até a casa e por não possuírem a chave da casa, ligaram para um chaveiro abrir a porta do imóvel e substituíram todos os miolos de chave, QUE Valdete não soube das substituições das chaves.
Já PAULO VICTOR JUNGES,
por sua vez, declarou que atualmente está residindo na casa (propriedade de Benno", confirmando a ocupação exclusiva do imóvel pelos agravados.

Tais declarações, prestadas perante a autoridade policial, constituem prova robusta da materialidade do esbulho, demonstrando que os agravados efetivamente adentraram no imóvel sem autorização da inventariante, procederam à troca das fechaduras e passaram a exercer posse exclusiva sobre o bem, excluindo definitivamente a agravante do exercício de suas funções legais.

Além disso, há nos autos de origem documentos fotográficos que demonstram a situação do imóvel em julho de 2024 (id. 226195250) e da obra realizada (id. 226195261), bem como os que comprovam a propriedade e posse do
de cujos
(Ids. 226193102, 226193107, 226193111), além do pagamento do IPVA (id. 226193119) e IPTU (Id. 226193124).

Como já dito, a legitimidade ativa da inventariante para a defesa judicial dos bens do espólio deflui diretamente dos arts. 618 e 619 do CPC. Compete à inventariante administrar o espólio, zelar pela conservação dos bens e adotar todas as medidas necessárias à sua proteção, inclusive mediante o ajuizamento de ações possessórias.

Com a abertura da sucessão, por força do princípio da saisine (art. 1.784 do CC), a herança se transmite automaticamente aos herdeiros, permanecendo, contudo, como universalidade indivisível até a partilha.
Nesse contexto, a inventariante, como representante legal do espólio, detém a posse indireta de todo o acervo, sendo parte legítima para resguardar o exercício da posse comum.

A ocupação exclusiva de bem do espólio por herdeiro isoladamente, antes da partilha e sem autorização judicial, configura inequívoco esbulho possessório. A herança, enquanto indivisa, não confere a qualquer dos sucessores direito sobre bem determinado, mas apenas fração ideal do todo.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. POSSE EXCLUSIVA DE IMÓVEL POR UM DOS HERDEIROS. PRINCÍPIO DA SAISINE. COMPOSSE HEREDITÁRIA. ESBULHO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO PARA DETERMINAR A DESOCUPAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de inventário que deferiu tutela de urgência para determinar a desocupação imediata de imóvel integrante do espólio, ocupado com exclusividade por um dos herdeiros, sob o fundamento de violação ao direito de composse dos demais e risco de deterioração do bem. O agravante sustenta que a posse exercida decorre de sua condição de co-herdeiro, inexistindo esbulho, e que o juízo do inventário seria incompetente para decidir matéria possessória . Alega, ainda, vulnerabilidade social e ausência de prejuízo ao espólio. Requer, subsidiariamente, a substituição da desocupação por medidas alternativas. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se o herdeiro pode exercer posse exclusiva sobre bem integrante do acervo hereditário antes da partilha, sem consentimento dos demais coerdeiros; e (ii) saber se o juízo do inventário é competente para determinar a desocupação do imóvel objeto de composse hereditária. III. Razões de decidir O art. 1.784 do CC consagra o princípio da saisine, segundo o qual a herança transmite-se automaticamente aos herdeiros, constituindo condomínio hereditário indiviso até a partilha. Nos termos do art. 1.791, p.u ., do CC, nenhum herdeiro pode se apropriar de bem específico sem a anuência dos demais, sob pena de esbulho possessório. A ocupação exclusiva de bem do espólio por um herdeiro caracteriza violação à composse, legitimando a atuação do juízo do inventário, conforme art. 612 do CPC, para resguardar a integridade e administração do patrimônio comum. Estão presentes os requisitos do art . 300 do CPC: a probabilidade do direito dos demais herdeiros à composse e o perigo de dano decorrente da deterioração física e depreciação do bem, bem como do obstáculo à partilha e à gestão pelo inventariante. A alegação de vulnerabilidade social não afasta o dever de observância da indivisão hereditária. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento:
“1. A posse exclusiva de bem integrante do espólio por um dos herdeiros, sem consentimento dos demais, caracteriza esbulho possessório, violando o regime de composse hereditária
. 2. Compete ao juízo do inventário determinar a desocupação de imóvel ocupado com exclusividade por herdeiro quando tal situação comprometer a administração ou a partilha do acervo hereditário.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.784, 1.791, p .u., e 1.199; CPC, arts. 300 e 612. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 1000341-18.2022.8.11 .0014, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câm. Dir . Priv., j. 04.09 .2025; TJMT, RAC nº 1014915-96.2021.8.11 .0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câm. Dir . Priv., j. 03.09 .2025; TJBA, RAI nº 0018283-66.2017.8.05 .0000, Rel. Desa. Ilona Márcia Reis, 5ª Câm. Cív ., j. 04.09.2019. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10304626620258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL INTEGRANTE DO ACERVO HEREDITÁRIO – OCUPAÇÃO EXCLUSIVA POR UM DOS HERDEIROS SEM CONSENTIMENTO DOS DEMAIS – PRINCÍPIO DA SAISINE E COMPOSSE PRO INDIVISO – CARÁTER NÃO ABSOLUTO – ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO BEM E EMBARAÇO À VENDA PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDAS DO ESPÓLIO – ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO – DEVER DE ADMINISTRAÇÃO DA INVENTARIANTE (ART. 618, CPC) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Embora a abertura da sucessão transmita imediatamente a posse e a propriedade aos herdeiros (art. 1 .784, CC), a herança rege-se pelas normas relativas ao condomínio e à composse até a efetiva partilha, sendo o bem indivisível (art. 1.791, parágrafo único, CC). O exercício dos direitos possessórios por um dos herdeiros não pode excluir o direito dos demais coerdeiros ou obstar os deveres de gestão da inventariante, a quem incumbe administrar o espólio e zelar pela conservação dos bens (art . 618, I e II, CPC).
A ocupação exclusiva de imóvel por herdeiro, mediante abuso de confiança, com alteração da destinação do bem para fins comerciais próprios e resistência à alienação necessária para o pagamento de dívidas vultosas do monte-mor, desborda do uso regular da coisa comum e caracteriza esbulho possessório.
Demonstrados a posse anterior do Espólio e o esbulho praticado pelo herdeiro ocupante, impõe-se a reforma da decisão que revogou a liminar, restaurando-se a ordem de reintegração de posse em favor da inventariante. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10036427320268110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/05/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2026)

O periculum in mora apresenta-se de forma multifacetada e progressiva. Primeiro, há o risco concreto de deterioração do imóvel em razão do uso unilateral e da realização de obras não autorizadas pelos agravados, conforme evidenciado pelas próprias declarações prestadas no termo circunstanciado, onde se menciona a contratação de trator para limpeza externa e a realização de modificações no imóvel.

Segundo, verifica-se o risco de depreciação do veículo Ford Pampa, placa HQW-1245, pelo uso cotidiano sem controle adequado, sem seguro apropriado e sem repartição equitativa dos frutos, importando em locupletamento ilícito e dano direto ao patrimônio comum.

Terceiro, existe o risco de ocultação ou alienação de bens móveis pertencentes ao espólio que se encontram no interior do imóvel ocupado, conforme narrado na petição inicial.

Quarto, há o risco sistêmico de consolidação da situação de fato pelos agravados, de modo que, ao final do processo, a sentença de procedência seja esvaziada pela irreversibilidade dos fatos consumados. O tempo do processo, quando a situação de ilicitude permanece ativa, converte-se em fator de agravamento do dano.

A decisão agravada equivocou-se ao reputar como óbice à concessão da liminar o "risco de irreversibilidade fática" da medida de reintegração. A reintegração possessória consiste, em essência, na restituição de uma situação anterior ao esbulho, providência que pode ser revista ou revertida caso, ao final da instrução, os agravados obtenham provimento jurisdicional favorável.

Inversamente,
a manutenção do estado de esbulho é que cria riscos efetivos de irreversibilidade
. Cada dia que transcorre sem a reintegração representa desgaste e depreciação do imóvel em razão do uso unilateral, depreciação do veículo pelo uso cotidiano sem controle, risco de alienação de bens móveis do espólio e consolidação de situação de fato prejudicial a todos os herdeiros.

A técnica da tutela de urgência exige, na ponderação dos requisitos, a análise comparativa dos riscos de ambos os lados. No caso dos autos, o risco de não conceder a reintegração mostra-se incomparavelmente maior do que o risco de concedê-la, devendo a medida, portanto, ser deferida.

Ademias, o espólio de Brenno Ambrosio Junges constitui universalidade patrimonial que pertence, em partes ideais, a todos os herdeiros. A ocupação exclusiva dos bens por um grupo de herdeiros
, sem contrapartida e sem autorização judicial, configura locupletamento ilícito em prejuízo dos demais interessados na herança.

A inventariante, nos termos do art. 618 do CPC, tem o dever legal de zelar pelo patrimônio do espólio e de praticar todos os atos de conservação necessários. Ao requerer a reintegração de posse, a agravante não age em interesse próprio exclusivo, mas em nome e no interesse do próprio espólio, cumprindo a função que lhe foi legalmente atribuída pelo juízo do inventário.

Reconhecer a legitimidade do esbulho pela simples existência de conflito entre herdeiros equivale a sancionar a autotutela clandestina exercida pelos agravados, em flagrante violação ao princípio da proibição de autotutela privada, ao princípio da igualdade entre herdeiros e ao dever constitucional de proteção ao direito de propriedade e à herança).

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, pode-se concluir que se encontram presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência. A probabilidade do direito revela-se robusta, amparada na legitimidade da inventariante, na posse indireta do espólio e na inadmissibilidade jurídica da apropriação exclusiva de bem indiviso por herdeiro isoladamente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e lhe DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada na inicial, consistente na reintegração da agravante VALDETE RODRIGUES JUNGES na posse do imóvel urbano situado na Rua das Oliveiras, n. 13, Bairro Industrial Norte, Nova Mutum/MT, e do veículo Ford Pampa, placa HQW-1245, ambos integrantes do acervo hereditário do espólio de BRENNO AMBROSIO JUNGES.

Determino a expedição de mandado de reintegração de posse, com prazo de 05 (cinco) diias para desocupação voluntária, sob pena de desocupação forçada com auxílio de força policial, se necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026